Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo banco réu.
2. Trata-se de recurso (ID42894250) interposto pela instituição de ensino ré contra a sentença que lhe decretou a revelia, em virtude do não comparecimento à audiência de conciliação, e julgou procedente o pedido inicial para condená-la à obrigação de fazer consistente na regularização da matrícula original da autora (201803040289) com inclusão das seguintes disciplinas cursadas e isentas: i) EEL0023 Educação, Cultura e Diversidade; ii) EEL0034 Fund. da Educ. de Jovens e Adultos e Educ. Popular; iii) EEL0083 Literatura Portuguesa I; iv) EEL0101 Mídias Digitais e Aprendizagem; v) EEL0119 Psicologia da Educação; e vi) EEL0136 Teorias do Discurso.
3. Nas razões recursais, alega que a autora não produziu elementos mínimos de convicção que pudessem evidenciar falha na prestação dos serviços, visto que não consta qualquer registro de pedido de aproveitamento das disciplinas, tendo a ré concedido e lançado no histórico escolar aquelas que atenderam aos requisitos da instituição de ensino. Aduz ter sido esclarecido à autora que as solicitações de aproveitamento acadêmico devem ser feitas mediante o envio do conteúdo programático e o histórico escolar. Argui que as universidades gozam de autonomia didático-científica para definir os currículos de seus cursos, em atendimento as recomendações pedagógicas e no interesse do ensino e dos docentes (art. 207, Constituição Federal). Alega não ter faltado com a boa-fé objetiva e contratual, pois se manteve sempre à disposição de seus alunos para sanar qualquer impasse. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.
4. No caso, observa-se que a instituição de ensino demandada se limitou a alegar questões fáticas (ausência de falha na prestação do serviço). Assim, operados os efeitos da revelia e levando-se em consideração que a ré/recorrente não apresenta questões processuais, cujo exame poderia ser procedido a qualquer tempo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
5. Nesse sentido: Acórdão 988408, 20150710239545APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 8/2/2017. Pág.: 324/327. Acórdão n.1085559, 20160410085404APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 491/495.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.